Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-81.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002345-81.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON BECHI - CPF: 922.970.991-34 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), HORLI OSMAR GAIGHER - CPF: 464.575.851-91 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), JONAS FRANCIO - CPF: 009.929.359-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRADIÇÃO PROCEDIMENTAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual de compra de imóveis e parcialmente procedente reconvenção, condenando o autor ao pagamento de despesas tributárias e indenização por danos morais. O recorrente sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal destinada à comprovação da existência de locações e retenção de aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da produção de prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de prova dos fatos alegados, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. O art. 370 do CPC atribui ao magistrado a condução da instrução probatória, mas tal prerrogativa encontra limites nos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), sendo vedado o indeferimento de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

4. No caso, a prova testemunhal foi expressamente requerida e postergada para momento posterior à perícia, sem posterior apreciação adequada, culminando em indeferimento genérico sob o argumento de desnecessidade.

5. A sentença, contudo, fundamentou a improcedência dos pedidos justamente na ausência de comprovação dos fatos alegados pelo autor, revelando incoerência procedimental e violação ao modelo cooperativo do processo (CPC, arts. 5o e 6o).

6. A prova oral pretendida mostrava-se pertinente para demonstrar a existência de locações, a utilização dos imóveis e a retenção de valores, elementos centrais para o julgamento da lide.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o julgamento antecipado da lide, quando indeferida prova relevante e posteriormente utilizada sua ausência como fundamento decisório, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
:

“1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte quando a sentença se fundamenta na ausência de comprovação dos fatos que poderiam ser demonstrados por tal meio probatório. 2. O julgamento antecipado da lide, em tais circunstâncias, viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 5o, 6o, 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.08.2020; TJMT, Apelação no 1012801-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.06.2024; TJMT, Apelação no 0012374-92.2019.8.11.0004, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
EMERSON BECHI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da A
ção de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de HORLI OSMAR GAIGHER, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar rescindido o contrato de compra de imóveis celebrado entre as partes, e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de 50% das despesas tributárias dos imóveis e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Alega o apelante, preliminarmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares.

Ainda em sede preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que foi impedido de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

Argumenta que, após a realização da perícia, o juízo suprimiu a fase de instrução, determinando a apresentação de alegações finais, e que, embora tenha oposto embargos de declaração, o magistrado indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução sob o fundamento de que os fatos independiam de prova. Contudo, ao proferir a sentença, julgou improcedentes os pedidos do recorrente sob o fundamento de que
"a parte autora não logrou comprovar de forma inequívoca que os imóveis estavam locados".

No mérito, o apelante sustenta que a sentença contém contradição em sua fundamentação, pois indeferiu os pedidos do recorrente por falta de prova inequívoca, mas foi o próprio juízo que não permitiu a dilação probatória necessária.

Afirma que:
"Ora doutos julgadores, TODOS os argumentos utilizados pelo juízo de Primeiro Grau para indeferir os pedidos do Recorrente estão em falta de PROVA INEQUÍVOCA, sendo que nos exatos termos do Douto julgador 'a parte autora não logrou em comprovar, de forma inequívoca, que os imóveis estavam locados durante o período narrado na inicial', ou seja, está nítido o prejuízo galgado pelo autor pela falta da oportunizarão de produção de prova sob o crivo do judiciário (audiência de Instrução), onde tais dúvidas poderiam terem sido sanadas e o resultado útil do processo seria diverso."

Quanto à condenação ao pagamento de 50% do IPTU, o apelante alega ausência de prova de que os pagamentos se referem ao imóvel objeto da lide, Em relação à condenação por danos morais em favor do apelado, o apelante sustenta a ausência de ato ilícito, nexo causal e dano, além de contradição interna da sentença.

Por fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; a prioridade na tramitação, por ser portador de doença renal grave; preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória; subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial; a reforma integral do capítulo da reconvenção, julgando improcedentes os pedidos reconvencionais; e subsidiariamente, a redução substancial do valor arbitrado a título de danos morais e a revisão do valor fixado a título de IPTU.

Em contrarrazões (ID 348119588), o apelado HORLI OSMAR GAIGHER impugna preliminarmente o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, argumentando que:
"No caso de piso, tal pedido já fora objeto de análise e INDEFERIDO, conforme decisão id 53265131. Entretanto, após o indeferimento, ao invés de manejar recurso cabível, o recorrente recolheu as custas processuais, evidenciando a capacidade econômica necessária para tanto. De igual modo, todos os demais custos processuais, também foram suportados. E, por derradeiro, o recorrente, no curso do processo ainda recebeu o importe de R$ 151.001,36 (cento e cinquenta e um mil e um reais e trinta e seis centavos) referente a sua fração na copropriedade dos imóveis objeto da lide."

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o apelado sustenta que:
"Inexiste qualquer nulidade no feito por cerceamento de defesa como intenta o recorrente. Vemos que a produção e provas se deu amplamente nos autos, mormente com a produção de prova pericial, sendo completamente desnecessária para o desfecho da lide e convicção do juízo a realização de audiência para oitiva de testemunhas."

No mérito, o apelado argumenta que o apelante não foi capaz de comprovar suas alegações quanto à existência de locação do bem, destacando que: "Conforme constatado pelo perito id 139601377, o imóvel aqui debatido consiste em uma edificação inacabada necessitando de sérios reparos e por consequência lógica, conforme resposta do expert, NÃO possui condições mínimas para locação."

Quanto ao pedido de indenização por perdas e danos referente aos honorários advocatícios contratuais, o apelado sustenta que:
"Não comporto provimento o pedido de indenização por perdas e danos diante dos honorários advocatícios contratados voluntariamente pelo recorrente, pois versa sobre verba extraprocessual, oriunda de contratação pessoal entre recorrente e seu patrono."

Em relação ao pedido de indenização por danos morais formulado pelo apelante, o apelado argumenta que: "como muito bem afastado na sentença de piso, não há ato ilícito para embasar uma indenização extrapatrimonial para o recorrente, sendo a extinção da copropriedade um mero dissabor, o que, por si, só, não pode fazer insurgir o dever de indenizar."

Quanto aos pedidos reconvencionais, o apelado sustenta que:
"Quanto ao pedido de indenização referentes aos débitos tributários dos imóveis em copropriedade e custeados isoladamente pelo Recorrido, além de toda comprovação satisfatória nos autos, o recorrente não fora capaz de apresentar fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito do reconvinte, o que lhe caberia — art. 373, II do CPC."

Em relação aos danos morais reconhecidos em seu favor, o apelado argumenta que:
"restou cabalmente demonstrado nos autos diante das ameaças e xingamentos contra o recorrido e sua esposa ids 71109312, 71109313. No id 71109316 é possível ver o Recorrente adentrando ao estabelecimento comercial do recorrido e praticando agressão física e xingamentos contra o requerido."

Por fim, requer o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça; a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, o desprovimento do recurso de apelação; e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a majoração dos honorários de sucumbência em sede recursal.

Em relação ao pedido de gratuidade da justiça (ID 349750896), o apelante requereu a concessão do benefício, alegando ser portador de doença renal crônica em estágio final (CID10:N180), conforme documentação médica juntada aos autos.

O despacho de ID 351642387 intimou o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Em resposta (ID 352724380), o apelante requereu o parcelamento das custas recursais em 6 (seis) parcelas, alegando dificuldades financeiras em razão de sua condição de saúde.

Certidão informando o recolhimento da primeira parcela, id. 352808376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
EMERSON BECHI
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da A
ção de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em desfavor de HORLI OSMAR GAIGHER, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para declarar rescindido o contrato de compra de imóveis celebrado entre as partes, e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais para condenar o autor/reconvindo ao pagamento de 50% das despesas tributárias dos imóveis e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Infere-se da inicial que o autor, ora apelante, ajuizou ação visando à rescisão do contrato de compra de imóveis firmado entre as partes para aquisição conjunta de dois imóveis urbanos situados na Quadra 01B, Lotes 11 e 13, no Projeto Boa Esperança, com a restituição de sua cota-parte no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pleiteou, ainda, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por perdas e danos, em razão da ausência de repasse dos valores de locação dos imóveis no período de dezembro de 2019 a março de 2021, no montante de R$ 23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e o ressarcimento de honorários advocatícios contratuais, no importe de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação e reconvenção, sustentando a inexistência de sociedade entre as partes e a ausência de inadimplemento contratual, além de formular pedido reconvencional de indenização por danos materiais e morais, bem como de adjudicação compulsória dos imóveis.

No curso da instrução processual, foi realizada perícia para avaliação dos bens, tendo o réu/apelado efetuado o depósito da cota-parte devida ao autor/apelante, conforme apurado no laudo pericial, com a concordância deste quanto ao levantamento dos valores.

Ao final, a sentença (ID 348119582) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para declarar rescindido o contrato de compra e venda, e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de 50% das despesas tributárias dos imóveis, no valor de R$ 1.408,59 (um mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

“[...] Ante o exposto, em relação à lide principal,
JULGO PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados na inicial, para tão somente
DECLARAR
rescindido o contrato de compra de imóveis celebrado entre as partes para aquisição, em sociedade, dos imóveis urbanos localizados da Quadra 01B, Lotes 11 e 13, Projeto Boa Esperança.

Quanto à reconvenção, com fundamento no art. 5°, incisos V e X, da Carta Magna de 1988 c/c arts. 186/927 c/c 944, todos do Código Civil/02,
JULGO PARCIALMENTE
procedentes os pedidos formulados pelo reconvinte, para
CONDENAR
o reconvindo ao pagamento da metade (50%) das despesas tributárias dos imóveis, no total de
R$ 1.408,59 (um mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos)
, acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora a partir da citação válida, bem como, em indenizar o reconvinte a título de danos morais na quantia que arbitro de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com incidência de juros de mora a contar da citação válida e correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), aplicando-se, em ambos os casos, a forma estabelecida no art. 406, §§ 1° e 3° do Código Civil/02.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma prevista no art. 487, inciso I, do Código do Processo Civil.

Considerando que o requerente decaiu em grande parte dos pedidos iniciais, assim como a parcial procedência dos pedidos da reconvenção, nos termos do art. 85, § 2o c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil,
CONDENO
autor/reconvindo ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios em favor do requerido/reconvinte, no percentual que fixo de 15% sobre o valor da condenação fixada na reconvenção.

Transitada em julgado e nada sendo postulado pelas partes,
sem a necessidade de nova determinação
, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias. [...]”

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ser portador de doença renal crônica em estágio final (CID-10: N18.0) e incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O apelado impugna o pedido, destacando que já houve indeferimento em primeiro grau, que o apelante recolheu as custas iniciais após tal decisão, e que recebeu, no curso do processo, o valor de R$ 151.001,36 referente à sua fração ideal nos imóveis objeto da lide.

A questão exige avaliação
dinâmica e contemporânea
da situação financeira do requerente, não se admitindo que fatos pretéritos isolados sejam tratados como prova definitiva de capacidade econômica atual. O recebimento de verba patrimonial não recorrente — decorrente da própria resolução da lide — não equivale à demonstração de renda contínua e suficiente, especialmente diante de condição clínica grave, notoriamente associada a custos terapêuticos elevados e permanentes.

Por outro lado, ao ser intimado para comprovar o preparo recursal, o apelante não demonstrou impossibilidade absoluta de arcar com as despesas, tendo requerido o parcelamento em 6 (seis) parcelas, o que revela capacidade econômica residual.

Nesse cenário, não obstante a ausência de demonstração atual de capacidade financeira plena — sobretudo diante da enfermidade grave comprovada nos autos —, tampouco restou demonstrada hipossuficiência absoluta apta a justificar a concessão integral do benefício. Aplica-se, assim, a solução intermediária prevista no art. 98, § 5o, do CPC.

Isso posto,
indefiro o pedido de gratuidade
,
mantendo o parcelamento das custas recursais
já deferido como medida proporcional à situação financeira do apelante, ressalvada a reavaliação do benefício mediante apresentação de novos elementos probatórios.

-
DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, argumentando que foi impedido de produzir provas essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes. Sustenta que requereu expressamente a produção de prova testemunhal, apresentando inclusive rol de testemunhas, mas o juízo, após a realização da perícia, suprimiu a fase de instrução, determinando a apresentação de alegações finais.

Afirma ainda que, embora tenha oposto embargos de declaração, o magistrado indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução sob o fundamento de que os fatos independiam de prova. Contudo, ao proferir a sentença, julgou improcedentes os pedidos do recorrente sob o fundamento de que "a parte autora não logrou comprovar de forma inequívoca que os imóveis estavam locados".

O apelado, por sua vez, sustenta que inexiste qualquer nulidade por cerceamento de defesa, argumentando que a produção de provas se deu amplamente nos autos, especialmente com a realização de prova pericial, sendo desnecessária a realização de audiência para oitiva de testemunhas.

A questão central a ser analisada é se o
indeferimento da produção de prova testemunhal, no caso concreto, configurou cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

O art. 370 do Código de Processo Civil estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".
O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que
"o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

É certo que o juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as que considerar desnecessárias. Contudo, tal poder
não é absoluto e encontra limites
no direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

In casu
, verifica-se que o apelante requereu expressamente a produção de prova testemunhal, tendo o magistrado, inicialmente, consignado que a análise do pedido probatório ocorreria em momento processual oportuno (ID 348119492) e, posteriormente, que a pertinência da prova oral seria examinada após a realização da prova pericial (ID 348119516). Vejamos:

“[...] Destarte, a prova pericial requerida pelo requerido/reconvinte supre o pedido de inspeção judicial postulada pelo requerente/reconvindo.

A pertinência da prova oral postuladas pelas partes será examinada após a realização da prova pericial.

2.Ônus da prova

A atividade probatória deverá recair sobre os fatos alegados na inicial e na contestação, assim como na reconvenção e na resposta à reconvenção, atentando-se as partes para o ônus da regra geral da prova previsto no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. [...]”

Contudo, após a realização da perícia, o juízo determinou diretamente a apresentação de alegações finais (ID 348119561), sem analisar o pedido de produção de prova testemunhal. Diante da oposição de embargos de declaração pelo apelante, o magistrado reconheceu a omissão, mas indeferiu o pedido de designação de audiência de instrução, por entender desnecessária a colheita de prova oral (ID 348119571).

“[...]
É o necessário.

Decido.

No caso em comento, assiste razão, à parte embargante. Isso porque, observa-se que decisão embargada não analisou o pleito.

Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução em julgamento formulado pela autora, por entender desnecessária a colheita de prova oral, uma vez que independem de prova os fatos admitidos no processo.

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios para reconhecer a omissão, a fim de
INDEFIR
o pedido de designação de audiência de instrução.

INTIMEM-SE
as partes para a apresentação de memoriais finais,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.
[...]”

Ocorre que, ao proferir a sentença, o magistrado fundamentou a improcedência dos pedidos do autor, ora apelante justamente
na ausência de prova inequívoca de que os imóveis estavam locados durante o período narrado na inicial
, afirmando que
"a parte autora não logrou em comprovar, de forma inequívoca, que os imóveis estavam locados durante o período narrado na inicial, ônus de sua incumbência (art. 373, inciso I, do CPC)".

Verifica-se, portanto, uma
contradição na fundamentação do juízo de primeiro grau, que indeferiu a produção de prova testemunhal por entender desnecessária a colheita de prova oral, mas, ao mesmo tempo, julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante justamente pela ausência de prova inequívoca dos fatos por ele alegados.

Nesse contexto, a doutrina é clara ao vedar tal comportamento. Conforme leciona Fredie Didier Jr., não se admite que o magistrado julgue antecipadamente a lide e, simultaneamente, fundamente a improcedência na ausência de prova, sob pena de violação à boa-fé objetiva, ao princípio da cooperação (arts. 5o e 6o do CPC) e ao direito à prova.

À luz do modelo de processo cooperativo, impõe-se a observância da coerência procedimental, de modo que, reconhecida a relevância da prova para o esclarecimento dos fatos controvertidos, o julgamento do mérito deve ser precedido do esgotamento das medidas razoáveis para sua produção.

No caso concreto, a prova testemunhal requerida destinava-se
justamente à comprovação dos fatos que fundamentaram a improcedência
da demanda, quais sejam, a existência das locações, a utilização dos imóveis e a retenção dos valores de aluguel.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova necessária à comprovação de fatos alegados pela parte, especialmente quando a sentença se fundamenta justamente na ausência de prova desses mesmos fatos.

Nesse sentido, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
"indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128019220188110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato . 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes.

IV . Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória “Dispositivos relevantes citados:· CF/1988, art. 5o, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 0001945-77.2018.8.11 .0044;· TJMT, N.U 1000770-31.2018.8 .11.0044. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

No caso em análise, a prova testemunhal requerida pelo apelante
destinava-se justamente a comprovar a existência das locações
, a utilização exclusiva dos imóveis pelo requerido e a retenção integral dos valores de aluguel, fatos estes que foram considerados não comprovados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, entendo que o indeferimento da produção de prova testemunhal, no caso concreto, configurou cerceamento de defesa, violando o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, consagrado no art. 5o, LV, da Constituição Federal, e o disposto no art. 369 do Código de Processo Civil, segundo o qual
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz".

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, e lhe
DOU PROVIMENTO
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, prejudica a análise das demais questões suscitadas no recurso e nas contrarrazões.

Quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de fixá-los nesta fase, porquanto o provimento do recurso não implica sucumbência recursal efetiva do apelado apta a ensejar sua condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando a questão honorária reservada ao juízo de origem por ocasião do novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026